Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REFERENDO POPULAR. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A TIPICIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existente de referendo popular sobre a possibilidade de comercialização de arma no Brasil, ocorrido em 2005, não tem qualquer potencialidade de relativizar a imposição dos tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento.
2. Portanto, ainda que se mostre válida a aquisição de arma no Brasil, a inobservância dos requisitos legais pode desaguar em um dos tipos penais descritos na Lei 10.826/2003, gerando responsabilização por porte, posse irregular e tantas outras condutas previstas.
3. Comprovada a materialidade e autoria pelo depoimento de policiais condutores do flagrante, que estão em concordância com a confissão, a condenação pelo crime de posse irregular de arma de uso permitido deve ser mantida.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.